Tribunal: TJSP
Processo: 1009095-91.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Transporte Rodoviário
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais. Alegação do autor de classificação indevida do seu perfil pela ré no seu cadastro interno de modo a influir negativamente na sua contratação por terceiros. Não comprovação do motivo da recusa em contratar. Livre disposição sobre o que contratar e com quem contratar. Autonomia da vontade. Não demonstração de danos morais causados pela ré. Sentença

Ementa:

Apelação. Ação de indenização por danos morais. Alegação do autor de classificação indevida do seu perfil pela ré no seu cadastro interno de modo a influir negativamente na sua contratação por terceiros. Não comprovação do motivo da recusa em contratar. Livre disposição sobre o que contratar e com quem contratar. Autonomia da vontade. Não demonstração de danos morais causados pela ré. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.